Tribunal: TJMT
Processo: 1020291-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020291-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JUCENILDA DA CONCEICAO AGUIAR - CPF: 650.314.901-87 (RECORRIDO), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020291-18.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ- MT

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:
JUCENILDA DA CONCEICAO AGUIAR

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. LEI 4.424/2003.

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.

VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS e TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. FGTS DEVIDO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVITUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Trata-se de ação de cobrança proposta por
Jucenilda
da Conceição Aguiar em desfavor do Município de Cuiabá. Afirma a reclamante que foi contratada mediante celebração de contrato temporário para laborar na função de técnica de desenvolvimento infantil -TDI, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre 02/2018
a
12/2023. Desse modo, pleiteia a declaração de nulidade contratual, bem como, o pagamento retroativo do FGTS e as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referente a todo período laborado. Citado, o demandado apresentou contestação no id. 121820889. Impugnação apresentado, id. 124488384. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Em relação à prescrição, em 13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do Tema 608 (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS), com repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 709212 RG/DF, em acordão assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Eis a tese jurídica que foi firmada no julgamento do ARE 709.212 RG/DF acima mencionado, TEMA 608: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, como também modulou os efeitos da decisão, regulando o tema nos seguintes moldes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex
nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes – Repercussão Geral). Posto isso, o STF decidiu que, para os casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos. E, para aqueles em que o prazo prescricional já estiver em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento. Desta feita, considerando que a reclamante ajuizou a ação em 27/04/2023, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 27/04/2018. Quanto às verbas salarias (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional), não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 do STJ. Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de técnico de desenvolvimento infantil -TDI, no período compreendido entre 02/2018
a
12/2022, conforme documentos anexados no id. n.o 116213648. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei). Assim, aplica-se a Lei Municipal no 4.424/2003, referente a contratação de pessoal por tempo determinado, a saber: Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município: I – assistência e situações de calamidade pública; II – combate a surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto e professor visitante; IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: a) limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015) VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...) (grifei). Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (...) I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o; II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008). III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o. (Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015) (grifei). Desse modo, com a documentação juntada pelo autor, vê-se que houve renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, capaz de ensejar o direito da reclamante a título de recolhimento de FGTS. Dessa maneira, o reclamado NÃO respeitou os limites legais estabelecidos na Lei Municipal
n.o
4.424/2003, incorrendo no caso versado, ato ilícito apto a ensejar a nulidade dos contratos temporários. De forma que, há violação ao Tema 551 e ao Tema 916 do STF : "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE no 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 01/07/2020) (Tema 551 STF). “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (RE no 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei). Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (grifei). Ademais, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Desta forma, não logrando êxito o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a reclamante ao percebimento de tal verba. Outrossim, com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Nesse
viés ,
vejamos o que dispõe Lei Complementar n.o 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) nos artigos 48 e 49: Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: (...) II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias. Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo. Nesse sentido, com relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal n.o 4.424/2003: “Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.” Desse modo, as referidas Leis Municipais, dispõem que deverá ser o pago o adicional de um terço correspondente ao período de férias. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 04/2018 a 12/2022, bem como, as férias acrescidas do terço constitucional no período de 2018 a 2022 referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA. Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto "
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) inexiste qualquer ilegalidade nos contratos temporários firmados com a requerente e b) houve a interrupção do contrato, não havendo renovação ilegal. Nesse sentido
,
requereu a reforma da sentença para reconhecer a absoluta legalidade dos contratos administrativos firmados, afastando a condenação ao pagamento de FGTS
,
férias e seu 1/3 constitucional.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4
.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

5
.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003. O trabalho de Técnico de Desenvolvimento Infantil não possui previsão legal que autorize a celebração de contrato de trabalho temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 02/2018 para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (ID 210194568/PJe2), trabalhando com algumas interrupções até 12/2022 (ID 210194568/PJe2).

Em estudo
d
a lei aplicável ao caso concreto,
verifica
-se que não há previsão legal que autorize a celebração de contrato de trabalho temporário para a função exercida pela parte reclamante, pois os Técnicos de Desenvolvimento Infantil não podem ser equiparados aos Professores (N.U 1011894-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023
,
N.U 1011924-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
p
ublicado no DJE 12/04/2024).

Portanto, com base no
Princípio
da Legalidade Estrita
,
aplicável à Fazenda Pública, os contratos celebrados pela parte reclamante devem ser declarados nulos.

6
.
Férias e Terço Constitucional.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias e Terço Constitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020).

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante est
á
desvirtuado, conforme
explicitado
no tópico anterior,
são
devid
as
férias com
acréscimo do
terço constitucional ao reclamante.

7
.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91.

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido
em
tópico anterior, é devido o FGTS no período de
02/2018 a 12/2022,

referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, co
nsiderada a
data do ajuizamento da ação (27/04/2023).

8
.
Pequenas interrupções contratuais.
Breves interrupções, não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

De
qualquer modo
, no presente caso, apesar das breves interrupções, constata-se que os contratos temporários se encontram de
svirtuados
, visto que
não há previsão legal que autorize a celebração de contrato de trabalho temporário para a função exercida pela parte reclamante,
sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

9
. Recurso conhecido e
não provido
.

1
0
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

1
1
. Sentença mantida, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024